Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), MARCIA LANDIM DE CARVALHO - CPF: 632.040.022-68 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001386-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO: MARCIA LANDIM DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHAS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS AGENTES COMPETENTES – TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados a probabilidade do direito e o
perigo de dano decorrente de falhas estruturais no imóvel que colocam em risco a permanência do agravado no local, a concessão de tutela de urgência é medida que se impõe, visto que também presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001386-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO: MARCIA LANDIM DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1001386-70.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés paguem à autora aluguel provisório de imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$1.700,00, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

As agravantes alegam que o feito foi ajuizado sob o argumento de que o imóvel que construíram e venderam para a agravada apresenta falha estrutural e risco de desabamento.

Aduzem que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e as normas vigentes à época.

Afirmam que, em visita ao local, constataram que alguns moradores não preservaram as caraterísticas primárias da obra, realizaram diversas intervenções e ampliações sem os estudos necessários, sem observar os procedimentos legais, e em cima das tubulações e caixas coletoras de água, o que tem provocado infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todas as demais irregularidades encontradas.

Acrescentam que essas interferências afetaram as outras casas localizadas nas quadras “P” e “Q”, até mesmo naquelas em que mantiveram o projeto original, num verdadeiro “efeito dominó”, já que são do tipo “geminadas”.

Dizem que a Convenção de Condomínio do Empreendimento Imobiliário Terra Nova Várzea Grande I estabelece como deveres e obrigações dos condôminos “não realizar obras que não estejam permitidas por esta Convenção; e às que estejam permitidas, que não comprometam a segurança da edificação”, sendo “terminantemente proibida a realização de quaisquer obras ou benfeitorias nas unidades autônomas ou nas suas áreas privativas, que não estejam previstas nesta Convenção”.

Sustentam que os laudos apresentados pela agravada atestam apenas a existência dos problemas e não as causas.

Arguem ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida e pedem, no final, o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 32547985).

Contraminuta no Id n. 32661482.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001386-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO: MARCIA LANDIM DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravada ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu um imóvel no Condomínio Residencial Terra Nova porém todas as casas da rua onde mora apresentaram várias rachaduras e deslocamentos de parede e piso, conforme laudo técnico que atestou a inadequação do solo para fins de edificação.

Afirma que, como se trata de vício estrutural, há risco de desabamento. Por sua vez, as agravantes aduzem que os problemas relatados decorrem da alteração do projeto sem o devido acompanhamento de profissional habilitado e sem a observância aos procedimentos legais.

A antecipação de tutela foi parcialmente deferida, nos seguintes termos:

(...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação do juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão vejamos;

No caso dos autos, observo a presença da probabilidade do direito notadamente pelos documentos juntados, comprovando o domínio do imóvel em favor da requerida, conforme documento de Id. no 25707917.

Vejo também, que o respectivo imóvel, está apresentando problemas estruturais, em virtude do deslocamento do solo, conforme laudo da Defesa Civil juntado à Id. no 25707924, existindo inclusive, a possibilidade de desabamento.

(...)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual está na possibilidade de ficarem no imóvel, o que pode lhes pode gerar grandes prejuízos, configurando o segundo requisito autorizador da medida.

Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, para determinar às rés paguem em favor da autora, aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00, até o final da ação.

(
sic
Id n. 32269985).

As provas anexadas aos autos (laudos, documentos e fotos), mostram, por ora, a verossimilhança do direito reclamado.

Como visto, é evidente a situação de urgência que impõe a manutenção da medida concedida na primeira instância.

E não há perigo de irreversibilidade porque, se julgada improcedente a Ação, a autora poderá ser cobrada pelos meios legais.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020